Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009617-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 53521341 e o pagamento, julgo extinta a presente execução em face de ALONSO MARTINS VASCONCELOS. II. No ID: 53362388, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial relativo ao pagamento de requisições de pequeno valor de ID: 49644393, 49644394 e 49731420. O SINDIRETA (ID: 53989425) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA, ALUIZIO CASTRO COELHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. III. Ao fim, às partes quanto ao ofício da COORPRE (ID: 54732307). Brasília, 15 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador